Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-34.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – PREVENÇÃO – Ação cautelar de exibição de documentos anteriormente proposta pelo autor em face dos réus – Recurso interposto naqueles autos julgado pela C. 16a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Ação de indenização por danos materiais e morais que,

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – PREVENÇÃO – Ação cautelar de exibição de documentos anteriormente proposta pelo autor em face dos réus – Recurso interposto naqueles autos julgado pela C. 16a Câmara de Direito Privado – Ações com as mesmas partes e fundadas na mesma relação jurídica – Ação de indenização por danos materiais e morais que, inclusive, tem como fundamento a não exibição, pelos réus, da duplicata mercantil levada a protesto, objeto da medida cautelar anteriormente proposta – Ações conexas – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento."